Tribunal: TJPA
Processo: 0808887-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808887-65.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTORSÃO. FALSA IDENTIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818557-14.2024.8.14.0028, instaurada para apuração da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, extorsão e falsa identidade, previstos nos
arts. 121, §2º, IV, 158
e
307 do Código Penal Brasileiro
. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, em razão da designação da sessão plenária do Tribunal do Júri para data posterior, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente até a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério exclusivamente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A ação penal tramita regularmente, com recebimento da denúncia, instrução criminal concluída, aditamento da denúncia, prolação da decisão de pronúncia, interposição de recurso em sentido estrito pela defesa e posterior manutenção da pronúncia por esta Corte.

A superveniência da decisão de pronúncia atrai a incidência da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

A designação da sessão plenária do Tribunal do Júri observou a ordem cronológica prevista no
art. 429 do Código de Processo Penal Brasileiro
, diante do elevado número de processos envolvendo réus presos e das limitações estruturais e operacionais enfrentadas pela unidade judiciária.

A dilação temporal também decorre da atuação defensiva, especialmente da interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, circunstância que atrai a incidência da
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não se verifica desídia estatal, paralisação irregular do feito ou manifesta ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva pela via estreita do
habeas corpus
.

A gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente o homicídio qualificado, evidencia a necessidade de preservação da ordem pública e da regular aplicação da lei penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta das imputações e da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal até a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A superveniência da decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da
Súmula nº 21 do STJ
.

A observância da ordem cronológica prevista no
art. 429 do CPPB
afasta a configuração de desídia estatal na designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

A dilação temporal decorrente de atos processuais requeridos pela defesa afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme
Súmula nº 64 do STJ
.

A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de preservação da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva quando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPB, arts. 121, §2º, IV, 158 e 307; CPPB, arts. 312, 319, 429, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, Súmula nº 64; STJ, AgRg no RHC 196944/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 912994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; TJPA, HC Criminal nº 0826692-65.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818557-14.2024.8.14.0028, instaurada para apuração da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, extorsão e falsa identidade, previstos no
art. 121, §2º, inciso IV, art. 158
e
art. 307, todos do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.35471693), o paciente foi preso em flagrante em 10/10/2024, tendo sua custódia convertida em preventiva em 17/10/2024. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, após a pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal do Júri foi designado apenas para 24/09/2026, o que poderá resultar em quase dois anos de prisão cautelar. Aduz que a demora decorre exclusivamente da deficiência estrutural do Poder Judiciário, sem contribuição defensiva relevante para a dilação processual. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustentou a impetrante, em síntese (ID.35305981), que o paciente se encontrava segregado cautelarmente desde 10/10/2024, tendo sido pronunciado em 26/06/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 121, §2º, inciso IV, art. 158
e
art. 307 do Código Penal Brasileiro
, sobrevindo posterior designação da sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 24/09/2026. Alegou que a manutenção da custódia cautelar por lapso temporal próximo de dois anos, sem julgamento definitivo, configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, imputável exclusivamente à deficiência estrutural do aparato estatal. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuído o
writ
, a Desembargadora Relatora (ID.35383171) indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a alegação de excesso de prazo demanda exame aprofundado das circunstâncias concretas da persecução penal, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer de plano ilegalidade flagrante apta a justificar a imediata revogação da custódia cautelar. Determinou, ainda, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

Prestando informações (ID.35471693), a magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá esclareceu que a ação penal teve regular tramitação, com recebimento da denúncia em 28/11/2024, instrução processual concluída, aditamento da denúncia para inclusão do delito previsto no
art. 158 do Código Penal

Brasileiro
, prolação de decisão de pronúncia, interposição de recurso em sentido estrito pela defesa e posterior manutenção da pronúncia por esta Corte. Informou, ainda, que a sessão do Tribunal do Júri foi designada observando-se a ordem cronológica prevista no
art. 429 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, diante do elevado número de processos envolvendo réus presos na unidade judiciária, bem como das limitações estruturais e operacionais enfrentadas pela comarca.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID.36031271) manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando inexistir constrangimento ilegal, porquanto o feito tramita regularmente, sem desídia estatal, ressaltando que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. Destacou, ainda, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e a já designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da impetrante e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir a análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o reconhecimento de alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente
BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0818557-14.2024.8.14.0028, instaurada para apuração da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, extorsão e falsa identidade, previstos no
art. 121, §2º, inciso IV, art. 158
e
art. 307, todos do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 10/10/2024, tendo sido pronunciado em 26/06/2025, sobrevindo posterior designação da sessão plenária do Tribunal do Júri apenas para o dia 24/09/2026, circunstância que resultaria em lapso temporal próximo de dois anos de prisão cautelar sem julgamento definitivo.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a manutenção da segregação cautelar do paciente, diante da data designada para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

Todavia, razão não assiste à impetração.

É cediço que a aferição do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente aritmético, devendo observar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a ação penal teve regular tramitação processual. A denúncia foi recebida em 28/11/2024, houve apresentação de resposta à acusação, realização da instrução criminal, aditamento da denúncia para inclusão do delito previsto no
art. 158 do Código Penal Brasileiro
, apresentação de alegações finais pelas partes, prolação da decisão de pronúncia, interposição de recurso em sentido estrito pela defesa e posterior manutenção da pronúncia por esta Corte, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão em 27/01/2026.

Consta, ainda, que a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 24/09/2026 em observância à ordem cronológica prevista no
art. 429 do Código de Processo Penal Brasileiro
, diante da elevada quantidade de processos envolvendo réus presos em tramitação na unidade judiciária, bem como das limitações estruturais e operacionais enfrentadas pela Comarca de Marabá.

Cumpre observar, ademais, que a superveniência da decisão de pronúncia atrai, em regra, a incidência da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”.

Nesse contexto, não se verifica, de plano, desídia estatal injustificada, paralisação irregular do feito ou qualquer situação de manifesta ilegalidade apta a caracterizar constrangimento ilegal. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que o processo vem observando regular andamento processual, considerado não apenas o procedimento especial afeto ao Tribunal do Júri, mas também as peculiaridades estruturais da marcha processual do procedimento dos crimes dolosos contra a vida na Comarca de Marabá, inclusive com contribuição da própria defesa para a dilação temporal, em razão da interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado segundo critérios de razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o comportamento das partes e as particularidades da marcha processual, não se admitindo exame puramente cronológico da duração da custódia cautelar.

Corrobora tal entendimento o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DESAFORAMENTO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIADADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Na hipótese, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 34 meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se não só o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, mas também a necessidade de desaforamento do feito e o fato de o réu já estar pronunciado, com sessão do Tribunal Júri estar designada para data próxima. Ademais, o recorrente já foi pronunciado, o que faz incidir, no caso, o enunciado da Súmula 21 do STJ.
2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3 . No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na conveniência da instrução criminal. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante teria matado a vítima mediante disparos de arma de fogo, após amarrar suas mãos, supostamente motivado por desacertos referentes a atividades ilícitas praticados por ambos. Ainda, ressalte-se que parte das testemunhas só aceitaram prestar depoimento na condição de sigilosas, pelo temor de sofrer represálias, bem como que o processo precisou ser desaforado em razão de desconforto dos jurados para atuar em processo relativo ao réu. 4 . Diante desse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 196944 MG 2024/0138904-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024
) (G.N.).”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a prolação da decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da
Súmula nº 21 do STJ
:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Evandro Cruz de Souza, em favor de JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos de ação penal em que o paciente responde pela suposta prática de tentativa de feminicídio, tipificada no art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida por decisão de pronúncia de 01/12/2025. A defesa alega ausência de dolo, excesso de prazo, inexistência de fundamentação concreta, ausência de reavaliação da custódia no prazo legal e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a alegação de ausência de animus necandi e a possibilidade de análise em sede de habeas corpus; (iii) averiguar eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar se houve desrespeito ao prazo legal de reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPPB. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, com risco à integridade da vítima. A decisão de pronúncia analisou os elementos constantes nos autos, inclusive o depoimento do paciente, que admitiu conduta que demonstra plausibilidade do dolo, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva de ausência de animus necandi, cuja análise aprofundada demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois, a instrução criminal foi encerrada com a sentença de pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 21), inexistindo mora irrazoável ou desídia estatal
.
A decisão de pronúncia, ao manter a prisão preventiva, representa reavaliação válida da medida cautelar, de forma fundamentada, afastando a alegada inércia quanto ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPPB
. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica encontra amparo legal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima. A análise sobre a existência de dolo eventual ou direto, quando controvertida, exige dilação probatória e deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua discussão em habeas corpus. Com a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. A decisão de pronúncia constitui nova análise válida da prisão preventiva, suprindo eventual ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPPB. Dispositivos relevantes citados: CFB/1988, art. 5º, LXVIII; CPB, art . 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 316, parágrafo único, 647, 648. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97 .688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 27/10/2009; STJ, HC 435 .268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2019; STJ, RHC 194 .882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 935 .480/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no RHC 200 .313/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no RHC 172 .136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/08/2023; TJPA, Súmula nº 8; STJ, Súmula nº 21 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES desembargadora – relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08266926520258140000 33583318, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Ademais, impende registrar que a dilação temporal decorrente de recursos interpostos pela própria defesa atrai a incidência da
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”, circunstância igualmente verificada no presente caso.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de Rafael Walsh Guimarães, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação. A defesa alegou constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa, com o paciente preso há mais de seis meses, e requereu a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a duração da prisão preventiva do paciente e o andamento processual, especialmente em relação ao incidente de insanidade mental solicitado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
.
4. O atraso na conclusão da instrução processual não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim de requerimento da própria defesa, que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo esta a última diligência pendente
.
5. O prazo processual não é rígido, e a complexidade do feito, somada ao pedido defensivo de incidentes, justifica a dilação temporal, nos termos da Súmula 64 do STJ
. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 912994 MG 2024/0170633-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).”

Cumpre destacar, ainda, que a autoridade coatora esclareceu, de forma detalhada, as dificuldades estruturais enfrentadas pela unidade judiciária, especialmente o elevado número de ações penais envolvendo crimes dolosos contra a vida e réus presos, circunstância que exige observância da ordem cronológica legal para realização das sessões plenárias do Tribunal do Júri, nos termos do
art. 429 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Embora o lapso temporal da prisão cautelar seja expressivo, não se evidencia situação de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
, sobretudo porque a sessão plenária já se encontra regularmente designada e o feito segue trâmite compatível com as particularidades procedimentais do Tribunal do Júri.

Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, em especial o crime de homicídio qualificado, reforça a necessidade de preservação da ordem pública e da regular aplicação da lei penal, permanecendo hígidos os fundamentos anteriormente reconhecidos para manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, sobretudo diante da gravidade das imputações e da necessidade de resguardar a eficácia da persecução penal até a realização da sessão plenária já designada.

Dessa forma, à vista do conjunto de elementos constantes dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a decisão impugnada e a segregação cautelar do paciente
BALBINO DE OLIVEIRA CASTRO
, por ausência de constrangimento ilegal.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026